Tribunal: TCU
Processo: 000.658/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não aprovação da prestação de contas por impugnação total das despesas realizadas à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), repassados em 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra o Sr. José Ruy Coelho de Albuquerque, ex-prefeito do município de Porto Acre/AC, em razão da não aprovação da prestação de contas por impugnação total das despesas realizadas à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), repassados em 2007. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. José Ruy Coelho de Albuquerque, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. José Ruy Coelho de Albuquerque, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Valor histórico (R$) Data 6.745,20 5/3/2007 6.745,20 11/4/2007 6.745,20 4/6/2007 13.490,40 3/7/2007 6.745,20 2/8/2007 6.745,20 4/9/2007 6.745,20 4/10/2007 6.745,20 5/11/2007 6.745,20 7/12/2007 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.4. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Acre, para a adoção das medidas que entender cabíveis.